Tribunal: TCU
Processo: 042.271/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do Regimento Interno/TCU, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à representante e ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, e cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia - TCE/BA, para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 042.271/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Elisangela Damini Caumo, OAB/RS 119.684. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.